Tribunal: STF
Processo: ARE 1575560
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria especial. Policial civil. Precedentes. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto por São Paulo Previdência – SPPREV contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se tanto o acórdão do Tribunal de origem quanto a decisão ora agravada estão de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. Como já demonstrado na decisão ora agravada, o Tribunal de origem consignou que a Constituição Federal estabelece como um dos requisitos para a aposentadoria apenas o exercício de cinco anos no cargo efetivo. Registrou, ainda, que o impetrante está submetido aos critérios diferenciados da LCF 51/85, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos desta lei, possui o direito à paridade.



    4. Ademais, reitero que, no RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 1.019 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.